Tribunal: TJES
Processo: 5001390-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 1.062 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na subsunção do caso ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062).

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida ou revista, tendo em vista a alegada inadequação da análise sobre a cumulação do VRTE com os juros de mora de 1% ao mês, e a relação com a taxa SELIC.

III. Razões de decidir

O recurso especial foi negado, pois o caso se subsume ao entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062). A decisão que, em juízo de admissibilidade, entende pela subsunção ao tema 1.062 do STF está em conformidade com a jurisprudência da Corte Suprema. Quanto à questão da cumulação do VRTE com os juros de mora, o recurso destaca que a limitação da incidência dos juros aos percentuais estabelecidos pela União é necessária, pois a aplicação de 1% ao mês não ultrapassaria a taxa SELIC.

Dispositivo e tese. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão que nega seguimento a recurso especial, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida quando o caso se subsome à jurisprudência do STF, especialmente quando envolve a aplicação do Tema 1.062."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, §1º, inciso I, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.216.078/SP, Tema 1.062.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 3915478), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 3694007), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo Recorrente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, sob o fundamento de que "
o aresto vergastado não diverge do aludido precedente qualificado do Pretório Excelso (
ARE 1.216.078 RG - Tema 1.062
)
".

Ao que se depreende das razões recursais, a Recorrente afirma que
“não são apenas os juros que estão limitados ao índice da União Federal, mas sim O PRODUTO DA SOMA da taxa de juros e do critério de correção monetária (in casu, o VRTE)”
.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 6824778), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso extraordinário
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Supermercados Campo Grande Eirelli, com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara Cível (Id 1391104), ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. VALOR JÁ LIMITADO NA DECISÃO DE ORIGEM. JUROS DE MORA E VRTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DOS INSTITUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se apenas nas multas arbitradas acima do montante de 100% do crédito tributário.(STF, ARE 836828 AGR). 2. No caso dos autos, a limitação da penalidade ao valor da dívida tributária já foi aplicado na decisão de origem, não havendo de se falar em nova redução, ao menos nesta fase de cognição sumária. 3. É legítima a cobrança de juros de mora, indicado na CDA em consonância com a Lei Estadual 7.000/2001, cumulada com a utilização do indexador VRTE, para a correção monetária da dívida, na forma da Lei Estadual nº 6.556/2000, por se tratarem de institutos de natureza distinta. Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar proferida.

Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Id 1741187).

Irresignada, a empresa recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 24, I e § 1º, 146, III e 150, IV, da Lei Maior.

Sem contrarrazões (Id 2430027).

No tocante aos artigos 24, I e § 1º e 146, III, da Carta de 1988, segundo alegado, o aresto hostilizado contraria a tese firmada com repercussão geral pelo STF no julgamento ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062):
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Afirmou-se ainda:

“[...] em afronta à tese fixada pelo C. STF no ARE 1216078, a Lei Estadual nº 7.000/01 do Estado do Espírito Santo estabelece, no caso de não recolhimento de imposto, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pela VRTE, senão vejamos:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Em respeito ao art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001 do Estado do Espírito Santo, o VRTE é atualizado anualmente utilizando como base de referência o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), índice este de todo contrário ao dispositivo legal que expressamente prevê a taxa Selic, que representa o conjunto de juros e atualização monetária.

In casu, tanto o valor do imposto quanto o valor da multa sofrem incidência da taxa de juros de 1% (um por cento) a.m. e atualização pelo VRTE-ES, segundo previsão dos arts. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01 do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que a União adota a SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos pela Fazenda Pública federal, que desde a data da autuação apresentou índices INFERIORES aos adotados pelo Estado do Espírito Santo, como apontado a título de exemplo na tabela abaixo:

[...]

Dessa maneira, incorreta a utilização pela SEFAZ/ES de índices de atualização e de juros que ultrapassaram a SELIC no período desde a autuação, e inconstitucional a decisão que chancela estes índices, ofendendo, a um só tempo, aos artigos 24, I, e § 1º, e ao artigo 146, III, da Constituição Federal, além de ir de encontro ao posicionamento sedimentado por este ilustríssimo Tribunal sobre a matéria.

Logo, requer seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar o v. Acórdão proferido pelo E. TJES, de maneira a determinar a LIMITAÇÃO dos juros e correção monetária aplicados nos AIs nº 5.060.756-6 (PA 88490122), nº 5.060.758 -8 (PA 88490726) e nº 5.061.297-7 (PA 88588122), à SELIC, quando esta for inferior, à luz da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE 1216078.”

Por sua vez, o acórdão objurgado consignou:

“No Estado do Espírito Santo, os créditos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), por determinação do artigo 95 da Lei Estadual nº 6.556/2000, e devidamente atualizados (com correção monetária anual e juros moratórios de 1% ao mês) até o momento da inscrição em dívida ativa, não havendo, a princípio, qualquer ilegalidade nos critérios de atualização, ou mesmo possibilidade de aplicação de legislação diversa, conforme precedentes apresentados.

Tal previsão de atualização guarda consonância tanto com que estabelece o Código Tributário Nacional, quanto com a regra prevista na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6830/80):

CTN

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

Lei 6830/80 (Lei de Execuções Fiscais)

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

A Lei Estadual nº 6556/2000, em seu art. 2º, é clara ao estabelecer a VRTE como critério de correção monetária:

Art. 2º Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo - VRTE -, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.

E,

de toda sorte, não há como fugir, nesse momento, de que a aplicação ou não da taxa de juros prevista no art. 96 da Lei 7.000/200 não tem o condão de gerar a nulidade do auto de infração, pois, segundo entendimento do STF os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, devendo apenas ter o cuidado de que não ultrapassem o percentual determinado pela União o que, a princípio, não se verifica nos autos.” [Destaques no original]

Ao que se depreende, o órgão fracionário, a partir do exame da legislação federal e estadual de regência, concluiu que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicadas sobre o débito referente ao ICMS não se mostram superiores aos percentuais estabelecidos para os tributos federais (Taxa Selic).

Nesse contexto, o aresto vergastado não diverge do aludido precedente qualificado do Pretório Excelso (
ARE 1.216.078 RG – Tema 1.062
), assim ementado
:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, publicado em 26/09/2019).

Destarte, quanto a esse aspecto, não merece trânsito o apelo extremo.

Em relação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal, em que pese a irresignação, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS COMBUSTÍVEIS. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. TEMA 660. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2.
A jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatório
. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária. (ARE 1322135 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, publicado em 16/02/2022).

De conseguinte, sob esse prisma incide aqui a Súmula 286 do STF:
“Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
.

Com efeito, embora não mais exista recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, a segunda parte do verbete sumular, alusiva ao confronto entre decisão recorrida e a orientação do Suprema Corte, permanece em vigor (ARE 1269422 AgR, Relator Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 24-08-2020, publicado em 01-09-2020).

Do exposto
, com arrimo no artigo 1.030, I e V, do CPC,
nego seguimento ao recurso no tocante aos artigos 24, I e § 1º e 146, III, da Carta de 1988
, e o
inadmito quanto ao artigo 150, IV, da Lei Maior
.

Via de consequência, diante da ausência de probabilidade de êxito recursal,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 03 de outubro de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

Com efeito, nos termos consignados na Decisão impugnada,
“
o órgão fracionário, a partir do exame da legislação federal e estadual de regência, concluiu que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicadas sobre o débito referente ao ICMS não se mostram superiores aos percentuais estabelecidos para os tributos federais (Taxa Selic). Nesse contexto, o aresto vergastado não diverge do aludido precedente qualificado do Pretório Excelso (
ARE 1.216.078 RG – Tema 1.062
)
”.

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a decisão recorrida.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.